Tribunal: TJES
Processo: 5005399-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005399-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA

AGRAVADO: INSOLE ENERGIA SOLAR S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. LITERALIDADE DO ART. 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBMISSÃO DO RESULTADO DE EVENTUAL CONSTRIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A partir dos argumentos expostos pela Agravada, o caso não se amoldaria à hipótese de incompetência, mas de litispendência, eis que, segundo consta nas contrarrazões, a Agravante, supostamente, repete a matéria no presente recurso e no Agravo de Instrumento que tramita perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco. Seja qual for o fundamento jurídico, a rejeição da preliminar é medida que se impõe, eis que as causas de pedir e os pedidos das demandas são distintos, além de o fato de haver um processo de Recuperação Judicial em trâmite perante outro juízo não é, por si só, impeditivo para que a Agravante ajuíze a Execução da origem. Preliminar rejeitada.

2. O contrato objeto da execução enquadra-se na previsão contida no § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, que prevê que o crédito do proprietário de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial.

3. Em que pese a exclusão do crédito ao regime de recuperação judicial, uma vez efetivada eventual constrição, a questão deverá ser submetida ao Juízo da recuperação, a quem competirá analisar a melhor forma de pagamento do crédito, como forma de não comprometer o plano de recuperação.

4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
10
de outubro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005399-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA

AGRAVADA:
INSOLE ENERGIA SOLAR S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

Consoante relatoriado, em contrarrazões recursais (ID 5536363), a Agravada defende que este juízo é incompetente para processar e julgar o presente recurso, eis que tramita recurso registrado sob o n. 0011713-84.2023.8.17.9000 na 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, versando sobre a mesma matéria do presente Agravo de Instrumento.

Sem razão em seus argumentos.

A partir dos argumentos expostos pela Agravada, o caso não se amoldaria à hipótese de incompetência, mas de litispendência, eis que, segundo consta nas contrarrazões, a Agravante, supostamente, repete a matéria no presente recurso e no Agravo de Instrumento que tramita perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Entretanto, seja por qual for o fundamento jurídico, a questão não merece amparo.

Isso porque o presente feito se trata de recurso voltado contra decisão que tramita nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 5000835-26.2023.8.08.0024, que indeferiu o pedido de determinou a suspensão do feito em decorrência do deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

Assim, o ponto de enfrentamento neste Agravo de Instrumento diz respeito à alegada extraconcursalidade dos créditos da Agravante e a consequente possibilidade de retomada da Execução de Título Extrajudicial n. 5000835-26.2023.8.08.0024 que tramita na origem, com a realização de atos constritivos, dada a tramitação da Recuperação Judicial da Agravada.

Por outro lado, vê-se que a controvérsia objeto do recurso perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco é atinente à habilitação de Fortlev Energia Solar LTDA nos autos da Tutela Cautelar Antecedente intentada por Insole Energia Solar S/A naquele juízo.

Nesses termos, as causas de pedir e os pedidos são distintos, inexistindo repetição de demandas, de modo que não há falar em litispendência.

De igual forma, também não é o caso de reconhecimento de incompetência deste órgão julgador, pois o fato de haver um processo de Recuperação Judicial em trâmite perante outro juízo não é, por si só, impeditivo para que a Agravante ajuíze a Execução da origem, com a consequente interposição perante este órgão
ad quem
em face das decisões nela proferidas.

Nesses termos, de acordo com os ditames do inciso III doa artigo 52 da Lei nº 11.101/2005
[1]
, a existência de pedido de recuperação da empresa que figura no polo passivo da execução, por si só, não autoriza a remessa dos autos para o Juízo Recuperacional.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, em atenção aos documentos acostados nos IDs 6004298 e subsequentes, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravada.

Conforme relatado, insurge-se a Agravante contra decisão proferida nos autos do processo n. 5000835-26.2023.8.08.0024, que determinou a suspensão do feito originário em decorrência do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Verifica-se que tramita na origem execução de título extrajudicial, em que a Agravante figura como exequente em decorrência de suposto inadimplemento da Agravada dos Contratos de Compra e Venda de Produtos Fotovoltaicos, com cláusula de reserva de domínio (IDs 20674560, 20674561 e 20674562 dos autos de origem).

No curso do processo, sobreveio a informação da Agravada de que foi deferido o processamento de sua recuperação judicial (ID 24907064 dos autos de origem) pela 25ª Vara Cível de Recife, registrada sob o nº 0044957-49.2023.8.17.2001, com a determinação de sobrestamento de todas as execuções em face do devedor, a teor da previsão contida no inciso II do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, ocasião em que o juízo
a quo
determinou a suspensão do feito, o que foi objeto do presente recurso.

Nesse particular,
em uma detida análise dos documentos apresentados pela Recorrida, vê-se que, diferentemente do que foi alegado pela Agravante na tramitação do presente Agravo de Instrumento, houve, de fato, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial da Agravada nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente Preparatória de Pedido de Recuperação Judicial n. 0044957-49.2023.8.17.2001 (ID 6004304).

Não obstante essa questão,
como bem aponta a Agravante, o contrato objeto da execução enquadra-se na previsão contida no § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005
[2]
, que prevê que o crédito do proprietário de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial.

Sobre a questão:

[...]
3. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, os créditos decorrentes de contrato de compra e venda, com reserva de domínio, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Honorários de sucumbência recursal devidamente majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.687.591; Proc. 2020/0079733-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 04/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPRADORA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. 1. Impugnação de crédito apresentada em 27/7/2017. Recurso Especial interposto em 2/10/2018. Conclusão ao Gabinete em 15/8/2019. 2. O propósito recursal é definir se os créditos titularizados pela recorrente, concernentes a contrato de compra e venda com reserva de domínio celebrado com a recorrida, estão ou não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial desta.
3. Segundo o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, o crédito titularizado por proprietário em contrato de venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.
4. A manutenção da propriedade do bem objeto do contrato com o vendedor até o implemento da condição pactuada (pagamento integral do preço) não á afetada pela ausência de registro perante a serventia extrajudicial. 5. O dispositivo legal precitado exige, para não sujeição dos créditos detidos pelo proprietário em contrato com reserva de domínio, apenas e tão somente que ele ostente tal condição (de proprietário), o que decorre da própria natureza do negócio jurídico. 6. O registro se impõe como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a reserva de domínio seja oponível a terceiros que possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência de tal cláusula. É o que pode ocorrer com aquele que venha a adquirir o bem cujo domínio ficou reservado a outrem (venda a non domino); ou, ainda, com aqueles que pretendam a aplicação, em juízo, de medidas constritivas sobre a coisa que serve de objeto ao contrato. Todavia, a relação estabelecida entre o comprador - em recuperação judicial - e seus credores versa sobre situação distinta, pois nada foi estipulado entre eles acerca dos bens objeto do contrato em questão. Precedente específico. Recurso Especial PROVIDO. (STJ; REsp 1.829.641; Proc. 2019/0226399-4; SC; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 03/09/2019; DJE 05/09/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.1.
1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda
. Precedentes. [...] (AgInt no CC n. 162.066/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 15/5/2019.)

Válido ressaltar que, em que pese a exclusão do crédito ao regime de recuperação judicial,
uma vez efetivada eventual constrição, a questão deverá ser submetida ao Juízo da recuperação, a quem competirá analisar a melhor forma de pagamento do crédito, como forma de não comprometer o plano de recuperação.

Vejamos recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NA ORIGEM, AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ART. 1.022, CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO QUE GUARDA IDENTIDADE COM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR, SOB DIVERSOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia 2. Pacifico na jurisprudência desta Corte de que as matérias já sujeitas à apreciação anterior, sujeitam-se à preclusão consumativa.

3. A Segunda Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais,
incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito,
deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.114.141/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DE SEUS EFEITOS. CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O crédito extraconcursal, constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (Lei 11.101/2005, art. 49, caput). Porém, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.784.740/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

[...] 1. Em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial." (AgInt no AREsp n. 1.975.131/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022)

Firme a esse entendimento, necessário advertir que o juízo de origem poderá promover os atos que entender de direito para satisfação do crédito exequendo, com a possibilidade de realização de medidas constritivas, submetendo-se o seu resultado ao Juízo Recuperacional, com vistas à preservação da viabilidade da recuperação judicial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada e determinar a continuidade da execução, sem prejuízo da realização de atos de cooperação entre juízo da Execução e da Recuperação para decisão sobre eventuais bens a serem constritos.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o Agravo Interno do ID 5536373.

É como voto.

[1]
Art. 52. [...]III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei,
permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam
[...]

[2]
Art. 49. [...] § 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 10/10/2023

Desembargadora Janete Vargas Simões